Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IRREPETIBILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. DANO INVERSO. QUANTIA INCONTROVERSA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EC No 113/2021. ANATOCISMO. SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto no cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se em: (i) definir se há omissão quanto à prejudicialidade externa, irrepetibilidade de verba alimentar, dano inverso e existência de quantia incontroversa; (ii) estabelecer se há omissão quanto à inexigibilidade da obrigação e à aplicação do Tema no 864 do STF e da ADI no 7.391/DF; (iii) verificar se há omissão/contradição na aplicação da SELIC, ocorrência de anatocismo; na análise da constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ frente à EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam unicamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito, reexaminar matéria já decidida ou alterar o entendimento do julgador.
4. O acórdão embargado abordou expressamente a prejudicialidade externa, afirmando não haver suspensão automática do cumprimento de sentença pela simples propositura de ação rescisória, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. No caso, a tutela foi indeferida e a ação rescisória não foi conhecida, afastando a alegação de prejudicialidade.
5. A decisão agravada, mantida pelo acórdão embargado, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, em observância ao dever de cautela, considerando a irrepetibilidade das verbas e o risco ao erário.
6. A tese de inexigibilidade da obrigação foi enfrentada e afastada, sendo matéria própria da fase de conhecimento ou de ação rescisória, conforme os arts. 507 e 508 do CPC. A tentativa de rediscutir o mérito configura insurgência indevida em embargos de declaração.
7. O acórdão reconheceu só poder a inexigibilidade por inconstitucionalidade ser declarada pelo STF ou pelo órgão competente para julgar ação rescisória. A menção ao Tema no 864 e à ADI no 7.391/DF foi considerada, ainda que a conclusão não tenha sido favorável ao embargante.
8. Quanto à EC no 113/2021 e à aplicação da SELIC, o acórdão estabeleceu que, a partir de dezembro/2021, aplica-se a taxa SELIC de forma única, englobando correção monetária, juros e compensação da mora. Refutou-se a tese de anatocismo, considerando tratar-se de sucessão de índices e não de cumulação.
9. A Resolução no 303/2019 do CNJ foi considerada constitucional, atuando no controle administrativo e elucidando o método de cálculo para débitos da Fazenda Pública. A pendência de julgamento da ADI no 7435/RS e do Tema no 1.349 do STF não impõe suspensão automática do processo.
10. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, enfrentando todas as matérias essenciais. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos apresentados pelo embargante são considerados incluídos para fins de prequestionamento, mesmo com a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: não há.